Tribunal: TJMT
Processo: 1011011-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011011-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLADIS PEDDE PUCINELI - CPF: 493.037.089-20 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO.

MULTAS APLICADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PELA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
— PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA —
SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE
.

Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

M
andado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta por
Gladis Pedde Pucineli
em relação à sentença (Id. 10409391) proferida em mandado de segurança.

Assegura que o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso condicionou o licenciamento anual do seu veículo ao pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito, todavia, não recebeu a notificação de autuação e de imposição de penalidade.

Assevera que, as infrações impostas por radares nas rodovias do Estado de Goiás e do Distrito Federal estão a ser investigadas pela polícia e pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, porque decorreriam de “
clonagem das placas do veículo
”.

Afirma que, a segurança foi concedida tão somente para permitir o licenciamento referente ao ano de 2017, sem o pagamento das infrações, entretanto, deixou de se manifestar quanto à ausência de notificação, pelo que, requer o provimento do recurso para determinar o arquivamento dos autos de infração, bem como para julgar insubsistentes os seus registros.

Não há contrarrazões (Id. 10411457).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 45655498), opina pelo não provimento do recurso e, em reexame, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1o, da Lei no 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, concedo a segurança, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao exercício do ano de 2017, sem o pagamento das infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida ao Id. 6690645.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei no 12.016/2009).

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. [...] (Id. 10409391, fls. 4/5).

Começo pelo reexame necessário.

Gladis Pedde Pucineli
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, consistente na exigência de prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo.

É de se anotar que, além das multas administrativas impostas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso e pela Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, no extrato de veículo (Id. 10409371, fls. 1/2), constam penalidades administrativas aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e pela Polícia Rodoviária Federal, as quais argumenta que são “
infrações aplicadas por radares nas rodovias do Estado de Goiás e do Distrito Federal, pela clonagem das placas do veículo
” (Id. 10409367, fls. 2):

Descrição

Vencimento

P. Cuiabá-290670-480085337-542/01 (estacionar no passeio)

09/03/2017

DETRAN-111100-MTA0414274-5010/00 (dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC)

23/11/2016

DNIT-000300-D009329657
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

17/10/2016

PRF-000100-R291148816
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

10/09/2016

PRF-000100-R271308297
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

26/09/2016

DNIT-000300-E025194536
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

12/09/2016

DNIT-000300-D0088096122
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

12/09/2016

DNIT-000300-E025088655
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

12/09/2016

DNIT-000300-E025195043
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

12/09/2016

DNIT-000300-E023651661
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

05/09/2016

DNIT-00300-E023651667
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

05/09/2016

DNIT-000300-E023795448
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

05/09/2016

DNIT-000300-E023241810
-7463/00 (transitar/velocidade superior à máxima permit. Entre 20% e 50%)

29/08/2016

DNIT-00300-E02341732
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

29/08/2016

DNIT-000300-D008052488
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

29/08/2016

DNIT-000300-E023367712
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

29/08/2016

DNIT-000300-D006235740
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

01/08/2016

DNIT-000300-E019217651
-7455/00 (transitar/velocidade superior à máxima em até 20%)

25/07/2016

[sem negrito no original]

Todavia, falece competência à Justiça Estadual para apreciar pedido de suspensão de multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

[...]
O CTB traça a competência de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa
.
Penalidade aplicada por órgão
federal
não é de competência desta
Justiça Estadual
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1002844-04.2017.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1001808-87.2018.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 28 de julho de 2020). [sem negrito no original]

Além do mais, a se admitir que a Justiça Estadual autorize o licenciamento de veículo sem o pagamento de multas aplicadas por autoridade federal, por via oblíqua, estaria a declarar a sua ilegalidade.

Quanto às multas aplicadas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso e pela Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, pontuo que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 10409368, fls. 1);
ii
) documento pessoal (Id. 10409368, fls. 2);
iii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 10409369, fls. 1);
iv
) documento de arrecadação e comprovante de pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores (Id. 10409370, fls. 1/2);
v
) documento de arrecadação e comprovante de pagamentos de
taxas
do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Id. 7573151);
vi
) documento de arrecadação e comprovante de pagamento de Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (Id. 10409370);
vii
) extrato do veículo de placa OBT 00 79;
viii
)
Carta
no 167, de 8 de agosto de 2016, da Secretaria Executiva das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações do Distrito Federal, a solicitar “
a realização e apresentação de Laudo de Vistoria
” ou “
Boletim de Ocorrência

que comprove a clonagem de veículo
” (Id. 10409372);
ix
)
comprovante de registro de infração
emitido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Id. 10409372, fls. 2/3); e
x
) Ofício no 253152, de 24 de agosto de 2016, a encaminhar
laudo técnico de exame de identificação veicular
, emitidos pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Id. 10409373, fls. 1/5).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato de infrações anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...]
O mais surpreendente é que as multas aplicadas caracterizam-se mais como um ‘
flagrante preparado
’ em decorrência da voracidade da autoridade à busca de recursos
, alargando, via portarias e resoluções departamentais, o âmbito de incidência dessas multas, criando novos mecanismos e majorando encargos, em flagrante desrespeito à Lei vigente e principalmente a Constituição, numa demonstração clara de total insensatez.

Além do que,
nenhuma dessas multas foi assinada pela impetrante que nunca fora abordada por qualquer autoridade de trânsito e, muito menos recebeu qualquer notificação nesse sentido,
deixando de cumprir as exigências previstas no inciso II, parágrafo único, do artigo 281, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que devem ser arquivadas tais multas e seus registros julgados insubsistentes, o que desde já se requer. (Id. 10409367, fls. 1/2). [partes com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança. Em decorrência, julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021